Tribunal: TJES
Processo: 5010873-73.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010873-73.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE ROMULO SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010873-73.2022.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: JOSE ROMULO SILVA DOS SANTOS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora aduz que é beneficiário do INSS, sendo aposentado por tempo de contribuição, e no ano corrente através de uma carta de cobrança descobriu a existência de um contrato de cartão de crédito consignado, administrado pela parte requerida, que gerou negativação do seu nome. Ademais, a parte autora informa que teria realizado um empréstimo com a parte requerida em 2018, do qual aduz que todas as parcelas já foram quitadas. Por fim, menciona que jamais solicitou o cartão e que tampouco o desbloqueou.

Em sede de defesa o banco requerido (ID 20382957) alegou: (i) validade do contrato firmado entre as partes, bem como dos descontos no benefício previdenciário; ii) ausência de violação do dever de informação; iii) inexistência do dever de reparar e de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, senão vejamos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual:

1. DECRETAR o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado reportado nos autos, considerando quitadas as despesas correntes de referido plástico, de parte a parte;

2. CONDENAR o réu a cessar com os respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos laborais do consumidor, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo decote até o limite de R$ 5.000,00, e

3. CONDENAR o réu a abster-se de lançar o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito relativamente a eventual débito decorrente deste específico contrato, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida.

Em remate, não está configurada repercussão de danos morais em favor do autor, já que a presente decisão, baseada em critérios de equidade, recomenda apenas o encerramento da relação negocial em questão,

Irresignada a parte requerida interpôs recurso (ID 27367857) alegando desacerto do magistrado
a quo
em decorrência da validade do contrato entabulado, a fim de que seja afastada a determinação de cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada.

Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possui o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a Recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
senão

vejamos:

“Por registrar, de início, que julgo o presente processo por equidade, na forma do artigo 6º da Lei dos Juizados Especiais, que dispõe que “o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”. 4. Como já mencionado anteriormente em feitos de semelhante perfil, este juízo, diante do tema em debate, e no sincero esforço de melhor compreender a questão para então conformar entendimento mais justo sobre a hipótese em discussão, oscilou posições jurídicas, decidindo de forma diferente causas versando esta mesma matéria. 5. Contudo, tendo a questão caminhado para relativo amadurecimento em sua reflexão, passou este órgão a considerar a necessidade, diante da contestação dos usuários quanto à natureza do contrato envolvendo descontos consignados, de prestigiar a proteção da parte vulnerável de mencionada relação jurídica para, em defesa dos hipossuficientes, reconfigurar o negócio comercial então contraído pelos clientes, entregando ao ajuste inicial de cartão de crédito consignado sentido de empréstimo consignado, convenção verdadeiramente desejada pelos consumidores em igual posição jurídica Neste caso, deve-se conceder, por dever de honestidade, que, de fato, o contrato celebrado entre as partes seria de cartão de crédito consignado, como demonstrado pelo réu, modelo de convenção que conta com previsão legal e contratual de desconto em folha de pagamento dos valores mínimos de quitação das correspondentes faturas. Portanto, parece razoável promover o encerramento de referida relação jurídica, seja por desinteresse de manutenção do correspondente negócio por erro de contratação, seja em razão do adimplemento mais que substancial das respectivas obrigações, que resultam na satisfação dos distintos deveres negociais”.

.

Assim, considerando a prática abusiva pelo Recorrido e sua contrariedade ao Princípio da Boa-fé objetiva, entendo pela nulidade do contrato de cartão de crédito consignado na modalidade folha de pagamento.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, posto que não houve condenação em pecúnia.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
13 de novembro de 2023
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)